Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-58.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700006-58.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME EMBARGADO: BORGES EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Conforme noticiado nos autos pela parte apelante, por meio da petição de ID 74424585, foi agendado para às 11h do dia 29/04/2025 o leilão para alienação do imóvel objeto da demanda (ID 74424586). Em que pese o recurso de apelação tenha sido julgado em Acórdão de ID 73565296, vê-se que ainda não houve trânsito em julgado, mesmo porque a parte apelante opôs Embargos de Declaração em ID 74004734. Assim, conforme já afirmado em outras duas ocasiões por esta Relatoria, em decisões de IDs 64260331 e 66475069, não se mostra razoável a venda do referido bem, ao menos até que seja finalizada a análise do feito nesta instância recursal, com o fito de evitar eventual prejuízo a terceiro de boa-fé. Assim, tendo em vista que a parte apelada já foi intimada neste sentido e insiste em promover a venda do imóvel antes do desfecho do recurso, intime-se a apelada BORGES EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA, para suspender o leilão do imóvel comunicado em ID , sob pena de multa cominatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais) por ato de descumprimento. Ratifico as razões constantes das decisões anteriores: "Como antes dito, não se mostra razoável a realização de leilão administrativo para alienar o imóvel litigioso objeto da demanda, sem que antes haja o julgamento do recurso de apelação por esta instância revisora. Da mesma forma, não há qualquer indício documental de que a parte apelada estaria sofrendo fortes prejuízos por ter que esperar o desfecho do julgamento do apelo antes de efetivar a alienação do imóvel, caso seja mantida a sentença. Por fim, vale frisar que a apelação é recurso que naturalmente possui efeito suspensivo, como também já destacado na decisão que determinou a não realização do leilão". Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 16:26:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora